Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714280-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MARIA MIGUEL RODRIGUES NERES DESPACHO Manifeste-se a agravante, em 5 dias, sobre a interposição do recurso por INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, "atual denominação" da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, se a ré na ação originária permanece essa última. Brasília - DF, 9 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora